Tribunal: TJMT
Processo: 1011298-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011298-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO(AS): GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Geraldo de Andrade Carvalho Júnior, concedeu a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelos Requeridos, do medicamento oncológicos Opdivo 100mg (nivolumabe); Opdivo 40mg (nivolumabe) e Yervoy 50mg (ipilimumabe).
Insurge-se o Município de Cuiabá contra a decisão agravada, pretendendo sua reforma, ao argumento da necessidade de direcionar o cumprimento da medida de liminar ao Estado de Mato Grosso, pois os medicamentos de alto custo são de sua responsabilidade.
Salienta que os medicamentos para tratamento do câncer (inclusive aqueles de uso via oral) devem ser fornecidos pelo estabelecimento de Saúde (clínica ou hospital) público ou privado, apenas para os pacientes que estiverem recebendo o seu tratamento no próprio estabelecimento de saúde.
Assevera que o Agravado não faz jus a dispensação do medicamento, pois está em tratamento na empresa privada ONCOMED, por meio de plano de saúde privado, o que lhe garante acesso integral ao seu tratamento oncológico, incluindo fornecimento de medicamentos orais
Por isso, aduz, que deve ser afastada a sua obrigação de disponibilizar os medicamentos, com a suspensão da decisão em face do ente Municipal.
Por fim, afirma que os requisitos exigidos, para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
É a síntese e decido.
Como visto, o Agravante pretende sobrestar a decisão até o julgamento do Colegiado, que deferiu, em parte a tutela de urgência, para determinar que o Recorrente e Estado de Mato Grosso, forneça do medicamento oncológicos Opdivo 100mg (nivolumabe); Opdivo 40mg (nivolumabe) e Yervoy 50mg (ipilimumabe).
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o que somente será concedido nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
No caso vertente, constato que o Agravado Geraldo de Andrade Carvalho Júnior, é portador de “MELANOMA NODULAR”, em “Microestadiamento Clark/Breslow: Nível V – O tumor invade subcutâneo (7mm), necessitando do s opdivo 100mg (nivolumabe); opdivo 40mg (nivolumabe) e yervoy 50mg (ipilimumabe) para o tramamento oncológico, de acordo com laudos médicos.
Nessa esteira, sem mais delonga, verifico que, in casu, a probabilidade do direito invocado, neste Recurso de Agravo de Instrumento é duvidosa, pois os documentos que instruíram a inicial demonstraram de fato, a necessidade do medicamento no tratamento do quadro clínico do Agravado.
Desse modo, é patente o risco de agravamento da saúde, se não for ao Agravado dispensado os aludidos fármacos, haja vista que trata-se de bem extremamente necessário para manutenção de sua saúde e auxiliar no tratamento oncológico.
Não há desconsiderar que o direito à saúde é dever do Estado. Logo, cabe a todos ente público, indistintamente, ofertar o tratamento de que o Agravado necessita, pois é pacífico, na jurisprudência nacional, que, em se tratando de serviços de saúde, a responsabilidade é solidária.
Por fim, anoto que o decisum não viola o princípio da isonomia, na medida que o acesso à justiça é garantido constitucionalmente (art. 5o, XXXV). Portanto, toda pessoa que se sentir lesada, em algum direito, deve buscar amparo no Poder Judiciário.
Assim, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para seu julgamento.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.